Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGUES - CPF: 014.601.191-00 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HOSPITAL ALEMAO OSWALDO CRUZ - CNPJ: 60.726.502/0001-26 (EMBARGADO), ROSELI LEME FREITAS - CPF: 021.759.978-80 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGUES - CPF: 014.601.191-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pela própria embargante e por Maycon Rodrigues. Sustenta a necessidade de readequação do ônus
da
sucumbência em razão da exclusão da condenação por danos morais e requer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão da condenação por danos morais configura sucumbência recíproca, apta a justificar a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 do CPC prevê a distribuição proporcional dos ônus
da
sucumbência apenas quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido.

Quando o autor decai apenas em parte mínima de seus pedidos, aplica-se a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo a qual o réu responde integralmente pelas despesas e honorários.

No caso, o autor obteve êxito em dois dos três pedidos formulados — obrigação de fazer e cobertura de medicamento — sendo afastada apenas a condenação por danos morais, caracterizando sucumbência mínima.

O acórdão embargado já apreciou a questão e manteve a condenação da embargante ao pagamento integral das custas e honorários, não havendo omissão ou contradição a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exclusão da condenação por danos morais não configura sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito substancial na demanda.

A sucumbência mínima atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo ao réu o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Inexiste omissão no acórdão quando a decisão já se pronuncia de forma suficiente sobre a questão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86 e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por Bradesco Saúde S/A e Maycon Rodrigues
(
Id. 310123388
)
.

A embargante Bradesco Saúde S/A aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da necessidade de readequação do
ônus de sucumbência, em virtude da parcial procedência dos pedidos iniciais.

Sustenta que, com a exclusão da condenação por danos morais, configurou-se sucumbência recíproca, devendo as despesas processuais serem distribuídas proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Argumenta ainda que, considerando a inexistência de proveito econômico obtido pelo autor, a fixação dos honorários deve recair sobre o valor atualizado da causa.

Não houve
manifestação
pelo
s
embargado
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por Bradesco Saúde S/A e Maycon Rodrigues
(
Id. 310123388
)
.

A embargante Bradesco Saúde S/A aponta omissão da Câmara julgadora a respeito da necessidade de readequação do ônus de sucumbência, em virtude da parcial procedência dos pedidos iniciais.

O art. 86 do CPC estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No caso em análise, o autor formulou
três
pedidos principais contra a Bradesco Saúde: a)

obrigação de fazer consistindo na suspensão da
exigibilidade
/cobrança
; b)
cobertura do medicamento
Rituximabe
(
Vivaxxia
); e
c
) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Com o julgamento dos recursos, apenas
foi
afastada a condenação por danos morais.

Assim, o autor decaiu em parte mínima de seus pedidos
, o que atrai a
regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro quanto à manutenção da condenação da embargante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima do autor.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025